Tribunal: TJMT
Processo: 1010024-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010024-92.2020.8.11.0000
Impetrantes: Murilo de Moura Gonçalves e Luiz Felipe Martins de Arruda
Paciente: Rodrigo Henrique Correa da Costa
Impetrado: Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Henrique Correa da Costa, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante no dia 25.1.2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.
Aduzem que, no dia 26.1.2020, foi realizada a audiência de custódia, ocasião em que o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, indicando como fundamento a garantia da ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que o paciente foi preso em data recente e voltou a delinquir.
Prosseguem com sua irresignação argumentando que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto preso provisoriamente há muito tempo (mais de 100 dias) sem que a instrução probatória tenha se encerrado, de modo que ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.
De forma sucinta, os signatários da prefacial enaltecem que a pandemia de coronavírus (COVID-19) em curso torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere. Nesse desiderato, afirmam que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.
Diante de tais asserções, postulam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (páginas 2-4).
Acostaram documentos.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, não se sabe ao certo o motivo da suposta demora na prestação jurisdicional, revelando-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem.
Além do mais, impende destacar que a situação vivenciada pelo paciente, de suspensão de prazos processuais e cancelamento de sessões presenciais, considerando a situação epidemiológica, é a mesma para todos os cidadãos que aguardam a prestação jurisdicional, o que, dentro das possibilidades, tão logo será regularizado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se as informações judiciais, a serem prestadas rigorosamente no prazo e conforme as recomendações pertinentes da CGJ.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator